Tribunal: TJES
Processo: 5030916-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030916-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA ZUPELLI RISSARI
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5030916-46.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDO(A):
LUCIA ZUPELLI RISSARI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA SUFICIENTEMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado junto à NB 605.181.363.-6 e a inexistência dos débitos correspondentes; condenar as requeridas à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, autorizada a compensação da quantia de R$1.800,03 creditada à autora; e condenar as requeridas ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais. A lide versa sobre a insurgência da parte autora contra descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato que afirma não ter firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente sustenta, em síntese: a legalidade e validade da contratação digital, realizada mediante aceite eletrônico, selfie e conferência de documentos; a efetiva disponibilização do crédito na conta da recorrida; c) a inexistência de má-fé a justificar a repetição em dobro; e a ausência de dano moral, configurando a situação mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica, uma vez que o acervo documental constante nos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC. Incumbe, pois, à instituição financeira demonstrar de forma inequívoca a anuência do consumidor aos termos do negócio jurídico.

5.

Da análise detida das provas, verifica-se que o "dossiê de contratação digital" apresentado pela recorrente não é suficiente para assegurar a livre adesão da recorrida. Como bem pontuado pelo juízo de origem, a mera apresentação de uma selfie e documentos pessoais, desacompanhada de outros mecanismos de segurança, como validação de geolocalização precisa, gravação de voz ou confirmação por meios biométricos robustos previstos em normas técnicas, não afasta a possibilidade de fraude.
Ademais, apesar de alegar que a assinatura é válida, ao submeter o contrato de Id. 17861099 - Pág. 9 no site “https://validar.iti.gov.br/”, conforme instrução do próprio contrato, o mencionado site do governo informa que “
Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida.
”

6.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, responsabilidade que decorre do risco do empreendimento (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ.

7.

Quanto à repetição do indébito, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a restituição em dobro independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva, o que restou caracterizado no caso pela ausência de cautela na verificação da legitimidade da contratação. Conforme entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. No que concerne aos danos morais, a retenção indevida de verba alimentar (benefício previdenciário) gera dano
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo concreto, dada a angústia e insegurança causadas à vítima. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

10.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

11.

A compensação já foi determinada na sentença, não havendo interesse recursal do recorrente.

12.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

14.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois a recorrida não está assistida por advogado.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)